Tribunal: TJMT
Processo: 1003568-74.2021.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003568-74.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Estupro]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL DA SILVA ALCANTARA - CPF: 040.678.341-10 (APELANTE), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), Benedita de Paula Souza (VÍTIMA), BENEDITA DE PAULA SOUZA - CPF: 013.322.191-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO E ESTUPRO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADO ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA – 1. ARGUIDA A DESPROPORCIONALIDADE DO
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO DECORRENTE DA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – IM
PROCEDÊNCIA – INTENSO SOFRIMENTO FÍSICO SUPORTADO PELA VÍTIMA SEGURAMENTE ATESTADO NOS AUTOS – ELEMENTOS QUE TRANSCENDEM A ESTRUTURA DOS TIPOS PENAIS

–
EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL DA PENA –
PRECEDENTES DO STJ – 2. INTENCIONADO O DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “F”, DO CP, EM RELAÇÃO A AMBOS OS CRIME– INVIABILIDADE – QUESTÃO SUSCITADA EM PLENÁRIO – DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS E INTERROGATÓRIO DO RÉU QUE APONTAM A EXISTÊNCIA DE ENVOLVIMENTO AMOROSO E AFETIVO DA VÍTIMA COM O ACUSADO – IRRELEVÂNCIA DO TEMPO DE RELACIONAMENTO – 3. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DISPOSTA NO ART. 61, II, “C”, DO CP COM RELAÇÃO AO CRIME DE ESTUPRO – ALEGADO
BIS IN IDEM
– IMPROCEDÊNCIA – DELITOS DISTINTOS – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO PROIBITIVA – AGRAVANTES MANTIDAS – RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

1.

Não há falar em ilegalidade no maior desvalor conferido as circunstâncias dos delitos se restou seguramente demonstrado o
intenso e desnecessário sofrimento físico ou mental ao qual à vítima foi submetida durante a prática delituosa, resultante da desmedidamente agressiva do réu, a
utorizando o incremento operado em fração diversa à tida por ideal pelos Tribunais Superiores, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2.

Verificado a partir das declarações das testemunhas e do próprio interrogatório do réu que ele e a vítima mantinham relação íntima de afeto, da qual decorria potencial subjugação e vulnerabilidade da ofendida frente ao agressor, que conhecia sua residência e sua rotina, é irrelevante o tempo de relacionamento, o fato da relação não ser oficializada ou mesmo a ausência de coabitação para fins de incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP.

2.1.

Inexiste qualquer violação ao princípio do
no bis in idem
decorrente da aplicação da agravante prevista no artigo 61, II, “c”, do CP ao crime de estupro quando
utilizada como qualificadora para o crime de homicídio, porquanto tratam-se de delitos distintos, cuja dosimetria é aferida de forma apartada, além do que inexiste qualquer previsão legislativa ou mesmo orientação jurisprudencial que impeça tal incidência

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

RAFAEL DA SILVA ALCÂNTARA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RAFAEL DA SILVA ALCÂNTARA
contra a r. sentença proferida nos autos da ação penal n.o 1003568-74.2021.8.11.0006, que,
em observância ao v. veredicto exarado pelo c. Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, o

condenou

à pena privativa de liberdade total de
25 (vinte e cinco) anos, 05 (cinco) meses e 08 (oito) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, pela prática dos crimes tipificados no
art. 121, §2o, incisos III e IV, e art. 213, caput, todos do CP
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 177407334, o apelante
sustenta a ocorrência de
erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
e requer a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para a exasperação da pena basilar, bem como o decote das agravantes previstas no art. 61, II, alíneas “c” e “f”, do CP.

Em contrarrazões coligidas no ID 177407336, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 178376229, opinou pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia,
inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 177407333)
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança
e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Verte da denúncia que, no dia 11 de fevereiro de 2011, em horário incerto, na Rua Suíça, esquina com a Rua Holanda, Bairro Vila Real, município de Cáceres/MT,
RAFAEL DA SILVA ALCANTARA
, vulgo “Churrasquinho”, constrangeu
Benedita de Paula Souza
, mediante violência, a ter conjunção carnal e outros atos libidinosos; e momentos depois, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, a matou.

Ressai da exordial acusatória que o acusado
se dirigiu à residência da vítima e ali ingressou de modo sub-reptício pela janela do banheiro, surpreendeu a ofendida, e com extrema agressividade, praticou em seu desfavor diversos atos libidinosos não consentidos; despiu a vítima, a mordeu de modo violento e na sequência, praticou conjunção carnal; uma vez satisfeita sua concupiscência mórbida, o celerado resolveu ceifar a vida da vítima, valendo-se de um objeto contundente, espancou a ofendida, disso resultando traumatismo cranioencefálico, com a consequência de morte.

Diante destes fatos, foi oferecida a
denúncia
pelo Ministério Público,

ao que
se seguiu o devido processo legal, culminando na
pronúncia
do acusado pela prática dos crimes previstos no
art. 121, §2.o, incisos III e IV
e art. 213, ambos do CP
(ID 163487856).

Submetido a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença julgou
procedente a pretensão punitiva estatal
e
condenou
o acusado pela prática dos crimes tipificados no
art. 121, §2.o, incisos III e IV e art. 213, ambos do CP
, com as cominações da Lei no 8.072/90, contexto em que agora
RAFAEL
exsurge inconformado perante esta instância revisora, consoante já relatado.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do alegado erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
(art. 593, inc. III, alínea
c
, do CPP)

a)

Da fração de aumento da pena basilar:

O apelante sustenta ser exacerbado o
quantum
de 1/5 (um quinto) de exasperação na pena, na fase basilar, por força da avaliação negativa das
circunstâncias do crime
. Nesse sentido, alegando a ausência de fundamentação para a promoção do relevante acréscimo de pena, pugna pela incidência da fração de 1/8 (um oitavo).

No caso dos autos, transcrevo os trechos pertinentes à irresignação defensiva, sendo estes os termos expostos na r. sentença, respectivamente, para o crime contra a vida e de estupro:

“Em relação às circunstâncias do crime, considerando que há duas qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, utilizo o recurso que dificultou a defesa da vítima como qualificadora e utilizo o meio cruel como circunstância para aumento da pena base. No que tange ao meio cruel, verifica-se das fotografias acostadas aos autos que o crime foi praticado de forma extremamente brutal, com lesões praticadas com objeto contundente em diversas partes do corpo, gerando intenso e desnecessário sofrimento à vítima. Assim valoro negativamente neste ponto.

[...]

O Superior Tribunal de Justiça tem considerado a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (HC 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019; AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020). Contudo, pode o magistrado valorar de forma diferenciada cada circunstância judicial conforme sua intensidade e, no caso dos autos, verifico que a excepcional brutalidade na prática do crime demanda uma maior reprimenda ao fato, pois são múltiplas as feridas, que causaram intenso e desnecessário sofrimento à vítima. Assim, excepcionalmente aumento em 1/5 (um quinto) a pena base em razão das circunstâncias do crime negativas.” sic
ID 177407313– destaquei.

Nada obstante a explanação sintética despendida pelo d. juízo
a quo,
é de se ver a desnecessidade de maiores digressões sobre o tema, máxime quando a jurisprudência pátria é iterativa na
possibilidade de adoção de fração diversa daquelas reputadas ideais
para as primeiras etapas dosimétricas, desde que seja despendida fundamentação hábil para tanto.

Daí a conclusão de que a irresignação defensiva não prospera,
especialmente porque
a ponderação das circunstâncias judiciais não é uma mera operação aritmética
, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o juízo competente eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e a repressão do crime praticado, observando-se os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
,
exatamente como realizado no caso concreto
.

Tal entendimento retrata uniformização de jurisprudência no âmbito deste sodalício, consoante redação do
Enunciado Orientativo n.o 39
, aprovado pela TCCR/TJMT, e se harmoniza com
precedentes do STJ:

“[...] 4. Embora não exista previsão legal estabelecendo frações mínimas e máximas de elevação da pena em razão da incidência das circunstâncias agravantes,
o incremento da sanção em fração superior à usual de 1/6 exige fundamentação concreta. Ademais, fixou-se o entendimento no sentido de que a multirreincidência pode justificar a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria acima do patamar de 1/6.
(AgRg no HC n. 736.175/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 31/5/2022),
tal como ocorre no caso sob exame.
5. Agravo regimental não provido.”
(STJ – AgRg no HC n. 817.579/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.) – destaquei.

Deste modo, mesmo contrariando os anseios defensivos, a conclusão alcançada é a de que
subsiste justificativa apta a afastar os critérios de aumento sugeridos pela jurisprudência pátria
, haja

vista que o Conselho de Sentença ao apreciar os quesitos apresentados à votação reconheceu a presença das qualificadoras, dentre elas a do meio cruel, a qual foi utilizada na primeira fase para negativar as circunstâncias do crime contra a vida.

Além disso, os documentos anexos aos
autos demonstram

que a vítima
Benedita
foi violentamente espancada, sendo a causa de sua morte traumatismo cranioencefálico, causado por objeto contundente (ID 136465903, pág. 61/62), além do que a vítima apresentava diversos ferimentos apontados pelo médico legista como
‘unhadas’, ‘mordidas’ e ‘feridas contusas no lábio e língua’ da vítima”,
circunstâncias que demonstram a
provocação de intenso e desnecessário sofrimento físico e/ou mental à vítima.

Outrossim, a
informante
Meiriane Paula Gomes de Souza
, irmã da vítima e primeira pessoa ter contato com o cadáver de
Benedita
, nas suas declarações em Plenário, foi categórica em afirmar a grande quantidade de lesões encontradas no corpo da ofendida; ressaltando a presença de inúmeras mordidas por todo o corpo (ID
129441361 – autos Pje 1a Instância
).

Igualmente, ressaí inequívoco da análise do
laudo de necropsia (ID 136465903, pág. 59/65) e do mapa topográfico para localização de lesões (ID

136465904)

o intenso sofrimento provocado à vítima, possivelmente enquanto tinha sua integridade sexual violada, notadamente diante da diversidade e gravidade de lesões, consistentes em equimoses, ferida contusa e escoriações, todas direcionadas à face e pescoço da vítima, as quais tiveram potência suficiente a provocar o óbito da ofendida, o que ao meu ver afasta qualquer
argumentação no sentido de declarar inidônea a fundamentação utilizada pelo d. Magistrado
a quo,
existindo

elementos concretos e que demonstrar indene de dúvidas que a ação do réu transbordou aqueles ínsitos ao crime de
homicídio
,
sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base na fração adotada pelo julgador singular,
ex vi STJ – AgRg no REsp n. 1.851.435/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/8/2020, DJe de 21/9/2020.

Diante de tais argumentos, mantém-se inalterada a pena basilar imposta para ambos os crimes.

b)

Do afastamento das agravantes:

Por fim, a defesa pugna pelo decote da agravante prevista no
art. 61, II, “f”, do CP, em relação ao crime de homicídio qualificado
, sob a alegação de que tal circunstância não foi submetida ao crivo do Conselho de Sentença, além do que, não estaria configurada na hipótese uma relação íntima de afeto apta a autorizar sua incidência.

Em relação ao crime de estupro, pugna pelo afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “c” do CP
[meio que dificultou a defesa da vítima], alegando que tal circunstância também foi usada para qualificar o crime de homicídio, de modo que sua prevalência configuraria
bis in idem
.

No entanto, mais uma vez sem razão.

Primeiro porque, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
com o advento da Lei n. 11.689, de 9 de junho de 2008 – a qual modificou o capítulo sobre o procedimento do júri -,
as circunstâncias agravantes e atenuantes não mais são objeto de quesitação, de tal sorte que caberá ao magistrado considerá-las no momento da dosimetria da pena, em consonância com o que foi sustentado em plenário pelas partes
, nos termos do art. 492, I, “b” do Código de Processo Penal
,
ex vi
AgRg no HC 580.498/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 24/8/2020.

E, no caso em concreto, verifico que as circunstâncias agravantes foram objeto de explanação em plenário pelo Ministério Público, durante os debates orais, quando requereu
a condenação do acusado pelo homicídio qualificado e estupro, bem como seja reconhecida a agravante da violência doméstica, uma vez que comprovado nos autos que vítima e réu possuíam um relacionamento amoroso
(sic – ID 177407314).

Além disso, extrai-se da ata de julgamento pelo tribunal do júri que, logo após, a defesa também se manifestou, sustentando oralmente.

Outrossim, o
Parquet,
desde a denúncia, aponta a presença do recurso que impossibilidade a defesa da vítima, haja vista o contexto fático encartado nos autos acerca da atuação ilícita do recorrente, demonstrando que
Benedita
foi surpreendida em sua casa, tarde da noite, possivelmente quando já estava em seu leito.

Deste modo, verificado que as circunstâncias foram temáticas expostas durante todo o procedimento criminal, e também em plenário, e que, nos termos da jurisprudência,
não ofende o princípio da congruência a condenação por agravantes ou atenuantes não descritas na denúncia

(STJ - HC n. 219.068/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 20/05/2016).

Outrossim, no que diz respeito especificamente à
agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, relativa a
ambos os crimes
, convém mencionar que tal circunstância foi inserida no Código Penal por meio da Lei no 11.340/2006, com o objetivo de ofertar tratamento mais gravoso àqueles que praticam os atos delituosos, com
prevalência de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher
.

Nesse sentido, nos termos preconizados pelo artigo 5o, da Lei n.o 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão
baseada no gênero
que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, dano moral ou patrimonial, seja no âmbito da unidade doméstica, da família
ou em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Nesse sentido, foi editada a Súmula 600, do STJ, que elucida: “
Para configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5o da lei 11.340/2006, lei Maria da Penha, não se exige a coabitação entre autor e vítima”.

No caso concreto, ressaí do caderno processual que o apelante e a vítima mantinham
relação afetiva
na data do fato, sendo incontroverso, que o réu tinha acesso à residência da ofendida tanto que, em seu interrogatório judicial na primeira fase do procedimento do Júri (ID 136468795), afirmou conhecer detalhes da casa da vítima; e, especificamente, ao ser questionado se teria visto alguma avaria na janela do banheiro da residência de
Benedita,
respondeu “
ali não tem como uma pessoa entrar, a janela do banheiro é muito pequena,
não era a primeira vez que estava lá; eu conheço bem a casa
e posso te afirmar com certeza que por ali não tem como uma pessoa entrar
” (sic – ID 136468795).

Da mesma forma, em plenário,
RAFAEL
afirmou que tinha um relacionamento com a vítima, embora não fosse “
nada sério”
(sic - ID 129441361 – autos Pje 1a Instância); relatou que namorava com outra pessoa, mas mantinha casos extraconjugais no bairro, tal como o que possuía com a vítima
Benedita
, reconhecendo que seria um relacionamento aberto; e, quanto ao tempo em que mantiveram tal envolvimento, o réu afirmou que
durou cerca de três a quatro meses
, mantendo relações sexuais com frequência e um bom relacionamento, sem brigas ou conturbações.

Ademais, a informante
Meiriane Paula Gomes de Souza
, afirmou em ambas as oportunidades em que foi ouvida perante a autoridade judiciária, que tinha conhecimento de que sua irmã se envolveu com o réu e já teriam “
ficado
” (sic).

Da mesma forma, a testemunha
Viviany da Silva Alves
afirmou ter conhecimento de que o réu e vítima costumavam “ficar”. (ID 136468795)

Nesse cenário, tenho que o réu
RAFAEL
e a ofendida
Benedita
mantiveram uma relação afetiva, que muito embora não fosse oficializada e antiga, indicava
certo grau de intimidade e confiança da vítima para com o acusado
, situação que também denota a subjugação e vulnerabilidade da ofendida frente ao agressor, que conhecia sua residência e sua rotina.

Nesse sentido, o Conselho Nacional de Justiça, publicou Enunciado vinculado ao Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência doméstica e Familiar - FONAVID contra a mulher que aduz “
ENUNCIADO 1
: Para incidência da Lei Maria da Penha,
não importa o período de relacionamento entre vítima e autor de violência
, nem o tempo decorrido desde o seu rompimento,
bastando que reste comprovado que a violência decorreu da relação de afeto
”.

Outrossim, para fins de aplicação da agravante decorrente da Lei Maria da Penha
é irrelevante o fato de a agressão ter sido um fato isolado
, uma vez que a finalidade do instituto legal é justamente tutelar a integridade física, psicológica e emocional da mulher vítima de violência doméstica, seja ela recorrente, esporádica ou até mesmo um episódio isolado.

Por essas razões, mantenho a agravante prevista na alínea “f” do inciso II do artigo 61 do Código Penal incidente no crime de homicídio qualificado.

No mais, quanto à
agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima [art. 61, II, “c”, CP]
, aplicada ao
crime de estupro
, também não vejo como prosperar o pleito de afastamento.

Isso porque, muito embora a defesa alegue que tal circunstância também foi utilizada para qualificar o crime de homicídio, de modo que sua incidência para agravar o delito de estupro configuraria ­violação ao princípio do
no bis in idem
, é certo que se tratam de delitos distintos, sendo a dosimetria das penas realizada de modo apartado, em atenção às peculiaridades fáticas, já apontadas alhures e descritas nos autos desde a denúncia; além do que, inexiste qualquer previsão legislativa ou mesmo orientação jurisprudencial que impeça tal incidência.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE ESTELIONATO - PRELIMINAR DEFENSIVA - DOSIMETRIA DA PENA - CONCURSO MATERIAL - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA REPRIMENDA DE UM DOS CRIMES - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DAFESA - NULIDADE DA SENTENÇA - RECURSOS PREJUDICADOS. -
Havendo condenação por crimes em concurso material, o juiz deve aplicar a pena de cada delito isoladamente para, após, fazer incidir a regra da cumulação.
(...) (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.06.238792-3/001, Relator(a): Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo , 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/02/2017, publicação da súmula em 10/02/2017
)

Assim, ausente qualquer tautologia, porquanto seguramente demonstrada, a partir da análise das provas encartadas nos autos, que efetivamente a vítima foi surpreendida pelos ataques, tarde da noite, dentro da sua residência, não há que se falar em qualquer ilegalidade da incidência da agravante do artigo 61, II, “c”, do CP, ao crime de estupro.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
RAFAEL DA SILVA ALCÂNTARA
, mantendo incólume a respectiva sentença proferida nos autos da ação penal n.o 1003568-74.2021.8.11.0006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024